Tribunal: TJBA
Processo: 8056592-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056592-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCKAS TARIK CORDEIRO SANTANA

Advogado(s)
:
LUCKAS TARIK CORDEIRO SANTANA

AGRAVADOS: FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS e OUTRO

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO E HETEROIDENTIFICAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. RECONHECIMENTO FENOTÍPICO EM OUTRO CERTAME COM A PARTICIPAÇÃO DA
COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador, da Comarca de Vitória da Conquista, no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia (Edital 01/2023), por não confirmação da sua autodeclaração racial. O pedido de tutela de urgência, indeferido em primeiro grau, visava
a
o retorno do candidato ao certame na condição de cotista racial. No curso do processo, o Recorrente obteve confirmação de sua autodeclaração como pessoa negra, por Comissão de Heteroidentificação do Exame Nacional da Magistratura – ENAM, o que ensejou nova apreciação do pedido pelo Relator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se há elementos suficientes à concessão de tutela de urgência recursal, que determine o retorno do Agravante ao concurso público, na condição de candidato cotista racial, à luz da confirmação fenotípica pela Comissão
de
Heteroidentificação do Tribunal de Justiça da Bahia, em outro certame oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Agravo de Instrumento encontra respaldo no art. 1.015, I, do CPC, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

4. A concessão de efeito suspensivo ao Instrumental pressupõe o preenchimento dos requisitos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, ambos do CPC, quais sejam: o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso.

5. Os fundamentos apresentados pelo Recorrente demonstram, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações, especialmente diante da confirmação, em 27.08.2024, por comissão especializada do ENAM, da condição fenotípica do candidato como pessoa negra.

6. O reconhecimento da identidade racial por comissão heteroidentificadora plural, com base exclusivamente em traços fenotípicos, confere robustez ao direito invocado e justifica o deferimento da tutela para reintegração do
Demandante
ao certame.

7. A tutela deferida determina a inclusão do Candidato, na lista de classificação do concurso, com o direito de participar das etapas subsequentes, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I; 1.019, I; 300.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AG 5000388-62.2020.4.04.0000, Rel. Des. Rogério Favreto, Terceira Turma, j. 30.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8056592-73.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante

LUCKAS TARIK CORDEIRO SANTANA
, sendo Agravados a
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS e o ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
.